Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015168-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 278.686.818-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS - CNPJ: 10.870.028/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA - CPF: 420.108.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.678.096-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGENCIA QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL E APLICADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ANTECIPACAO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA DECISAO AGRAVADA – AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DO RISCO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os pressupostos legais, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS,

contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento,
tão somente para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta corrente e conta poupança, por representarem verba salarial, portanto, impenhoráveis.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, na qualidade de Secretária Municipal de Assistencia Social de Jaciara, teve vinculação tão somente no Termo de Parceria nº 002/2018, firmado entre a mencionada pasta e o Instituto Paiaguás.

Assevera que, referente ao mencionado termo de parceria houve o pagamento à OSCIP, na ordem de oitocentos e cinquenta e quatro mil reais, de modo que, aplicando-se a porcentagem de 13% a título de taxa de administração, a constrição de bens deve se limitar à cento e onze mil reais.

Assevera que, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, mostrando-se desarrazoada a determinação de bloqueio sobre Termos de Parceria em que não houve participação, ainda que indireta, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de limitação do decreto de indisponibilidade de bens, ao valor de cento e onze mil reais.

Contrarrazões no id. 59289497, oportunidade em que o Agravado defende que, existindo indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa, bem como de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento indevido, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, tão somente para determinar a liberação de valores bloqueados, que representavam verba salarial e depositada em caderneta de poupança, reconhecidamente impenhoráveis.

Pretende a Agravante o afastamento do decreto de indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente dois milhões de reais, limitando-se a constrição à ordem de cento e onze mil reais.

Pois bem.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não se evidencia, em sede de cognição sumária, prejuízo à parte, acaso mantida a determinação de indisponibilidade de bens, na ordem de dois milhões de reais, tendo em vista que, a constrição positiva que recaiu sobre a Recorrente, localizou tão somente valores na ordem de seis mil reais, já restituídos à Agravante, uma vez que se tratavam de verbas depositadas em caderneta de poupança e salarial, reconhecidamente impenhoráveis.

Não obstante a afirmação da Agravante, no sentido de que, a constrição, acaso mantida, implica em óbice à aquisição de bens móveis e imóveis, não se evidencia a impossibilidade da parte em auferir maior patrimônio, tal como alega.

E conforme consignado na decisão agravada, pairam robustos indícios de irregularidades com relação ao Termo de Parceria nº 002/2018, no sentido de que, o Conselho Municipal de Assistência Social não fora previamente consultado, bem como o pacto deveria ser assinado pelo titular do órgão responsável por sua celebração, sendo vedada a delegação de competência para esta finalidade.

Ademais, não constaram ainda do mencionado Termo, cláusulas essenciais previstas na lei, tal como programa de trabalho, metas, resultados, critérios objetivos de avaliação, desempenho e indicadores de resultados; em princípio, ausentes no Termo de Parceria nº 002/2018.

Assim, existindo indícios de prejuízo ao erário, diante da cobrança da mencionada Taxa de Administração por OSCIP, reconhecidamente indevida e ilegal, evidenciando enriquecimento indevido pelos responsáveis, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, face a presença de elementos mínimos de possível prática de ato de improbidade administrativa.

De mesmo modo, em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao decreto de indisponibilidade de bens, a responsabilidade é solidária, até que seja delimitada a responsabilidade de cada agente pelo ressarcimento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.(...)

(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

Assim, em sede de cognição sumária, não há falar em limitação do decreto de responsabilidade de bens ou individualização da conduta imputada à um dos Réus.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos fundamentos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021